Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CARTÃO SEM CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO POR TERCEIRO. VÍCIO NO SERVIÇO. REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, declarar a nulidade de cartão de crédito e a inexistência dos respectivos débitos. Ainda, para condenar os réus a: a) ressarcirem ao autor o valor de R$ 4.726,77, referente ao dobro do que foi cobrado pelo pagamento mínimo da fatura e da taxa de anuidade do período janeiro-junho/2022; ressarcirem ao autor a quantia de R$ 927,88, referente ao dobro da taxa de anuidade do período agosto/2022 a maio/2023; ressarcirem ao autor a quantia de R$ 127,50, referente à despesa com microfilmagem; pagarem ao autor R$ 2.000,00 por danos morais. Em sua peça recursal, o CARTÃO BRB S/A tangencia sua ilegitimidade. No mérito, assevera ser legitima a contratação do cartão crédito, assim como as compras realizadas, pugnando pelo afastamento das condenações, e subsidiariamente pela redução da quantia fixada a título de compensação por danos morais. Em sua peça recursal, assevera Banco BRB S/A não ter legitimidade passiva, sendo legítimo o CARTÃO BRB S/A. No mérito, o Banco BRB S/A sustenta ter sido legítima a contratação do cartão de crédito, pelo que pugna pelo afastamento das condenações, e subsidiariamente pela redução da quantia fixada a título de compensação por danos morais.
2. Recursos próprios, tempestivos (ID 53702328 e ID 53702331), com custas processuais e preparos recursais regulares (IDs 53702333/53702331; e IDs 53702340/53702335). Contrarrazões apresentadas (ID 53702343).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Banco BRB S/A. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Vale destacar que no presente caso o autor relatou em sua inicial que tratou pessoalmente com os gerentes da agência bancária do Banco BRB S/A, onde inclusive estava custodiado seu cartão de crédito.
5. Reconhecimento/Declaração de inovação recursal. Suscita o recorrente CARTÃO BRB S/A preliminar da sua ilegitimidade passiva, não levantada na respectiva contestação e não lastreada em fato novo, não podendo portanto ser analisada nesse momento processual, sob pena de inobservância ao juízo natural e ao duplo grau de jurisdição/supressão de instância.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. Depreende-se que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito pelo recorrido, permanecendo a tese de contrato irregular e de fraude perpetrada por terceiros. Resta, pois, caracterizado o vício no serviço do recorrente, que além de emitir cartão de crédito sem autorização, sem pedido e ainda sem sequer o conhecimento do consumidor, permitiu o acesso por terceiros e a efetivação de inúmeros débitos de naturezas diversas na conta bancária do autor, mesmo após cancelamento do cartão.
8. Constatada a falha na prestação de serviços e os inúmeros descontos indevidos na conta bancária do autor, presentes os requisitos para a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento do recorrente de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal. Assim, não restou demonstrada qualquer hipótese de engano justificável para a emissão de cartão de crédito sem autorização do consumidor, a permissão de uso por terceiro e os débitos diversos na conta bancária do autor.
9. As situações narradas, são suficientes para atingir sua integridade psíquica e lhe tirar a paz e o sossego, inclusive de forma duradoura, o que torna necessária a reparação pelos danos morais sofridos. Os episódios de tentativa de solução do imbróglio iniciaram-se em outubro/2021 com visita pessoal do autor à agência bancária, sucedida de outros inúmeros comparecimentos pessoais, cobranças de tarifas mensais mesmo após o cancelamento do cartão, o qual foi localizado na agência, ainda bloqueado e sem uso. Demais disso, o autor foi incluído em cadastros negativos de crédito mesmo após a propositura desta demanda, causa de pedir de demanda autônoma, consoante aduziu o autor.
10. Quanto à fixação do valor da reparação moral, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Neste cenário, não merece redução o valor fixado (R$ 2.000,00) a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos a pagarem honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.